Tribunal: CARF
Processo: 10840.003002/2004-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.003002/2004-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.437 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE BEBIDAS RECORD LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001
SIMPLES. EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DO SIMPLES
FEDERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
DE
BEBIDAS
ALCOÓLICAS.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. CABIMENTO.
Tratando-se de atividade econômica elencada no artigo 9o da Lei 9.317 de
1996, em seu inciso XIX, a exclusão do Regime Tributário do Simples Federal
é medida que se impõe.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA
De acordo com a Súmula CARF no 02, não tem este Conselho competência
para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.003002/2004-54
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003002/2004-54

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-16.395 da 1a Turma da DRJ/RPO, de 16 de julho de 2007
(fls. 72 a 75):
A contribuinte acima qualificada, mediante Ato Declaratório Executivo n° 567.131 (fl.
26), de 02 de agosto de 2004, de emissão do Sr. Delegado da Receita Federal em
Ribeiro Preto-SP, foi excluída a partir de 01/01/2001 do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (Simples) informando como causa do evento a atividade econômica: pessoa
jurídica industrializa bebida classificada no capítulo 22 da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
Inconformada, a interessada ingressou com a manifestação de inconformidade de fls. 1 a
25, alegando, em síntese, a inexistência de vedação à opção pelo Simples, uma vez que,
segundo o seu entendimento, a Lei n° 9.317, de 1996, ao regular o tratamento
diferenciado garantido às microempresas e às empresas de pequeno porte, estabeleceu
condições qualificativas e não apenas quantitativas para opção ao regime, quebrando o
tratamento isonômico da igualdade tributária, dado que seu art. 9°, XIX, estaria
violando o disposto nos artigos 150, II, 170, IX e 179 da Constituição Federal, de 1988,
por inserir restrições, impedindo a opção de muitas pessoas jurídicas ao Simples, em
especial as empresas fabricantes de produtos classificados no capítulo 22 da Tabela de
Incidência do IPI - TIPI e, que estariam sujeitos ao regime de tributação de que trata a
Lei n° 7.798 de 1989 - tributação do IPI por unidade.
Por fim alegou que a vedação foi feita através de Medida Provisória datada de 2001, que
tenta retroagir a situação consagrada quando da promulgação da Lei n° 9.317, de 1996.
É o relatório.
A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Regime
Tributário do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, por
exercer industrialização de bebidas classificadas no capítulo 22 da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (fls. 74 e 75):
[...] De acordo com o texto transcrito, a partir de 1° de janeiro de 2001, é vedada a
opção pelo Simples, da pessoa jurídica que exerce a atividade de industrialização, por
conta própria ou por encomenda, de produtos classificados nos capítulos 22 a 24 da
TIPI. As opções exercidas anteriormente serão mantidas até 31 de dezembro de 2000.
No caso, não houve contestação quanto a classificação dos produtos fabricados.
[...] Assim, a partir de 1° de janeiro de 2001 as empresas que tinham objeto esta
atividade de industrialização não poderiam continuar no Simples e deveriam modificar
sua tributação passando para o rol das empresas em geral.
[...] No caso, a contribuinte estava impedida legalmente de optar pelo Simples desde a
sua opção feita em O1/01/2001, portanto correta a exclusão de ofício, por força do art.
14 da Lei n° 9.317, de 1996, já que não houve a exclusão por parte da contribuinte.
[...] Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003002/2004-54

Dessa forma, a 1a Turma da DRJ/RPO decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 79 a 95), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário
do Simples, realizada pela autoridade fiscal.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/RPO requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário, ano-calendário 2001.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 19 de setembro de
2007, vide termo de recebimento da RFB, fl. 79, face ao recebimento da intimação datada de 21
de agosto de 2007 fl. 78), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Preliminar
Alega a empresa contribuinte que “sua exclusão implica em evidente violação ao
princípio da igualdade, previsto no artigo 150, inciso II, da Constituição da República” (fl. 86),
bem como ofensa ao princípio da isonomia, sendo, portanto, inconstitucional (fl. 92).
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003002/2004-54

A alegação de violação a dispositivos constitucionais levantada pelo Recorrente
não pode ser analisada, eis que a súmula CARF no 02 não reconhece competência a este
Conselho para pronunciamento sobre o tema:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dada a impossibilidade de análise dos argumentos abordados pela empresa
contribuinte, rejeito, portanto, a preliminar suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Federal pelo Ato Declaratório Executivo DRF/RPO no 567.131, de 02 de
agosto de 2004, por exercer atividade econômica vedada de industrialização de bebidas.
Não obstante as decisões administrativas, a empresa contribuinte argumenta que
discorda da decisão ora proferida, motivo pelo qual, vem perante a este Conselho para explanar
suas razões de inconformismo, objetivando a reversão da decisão prolatada.
Importa mencionar que, no caso, não houve contestação quanto a classificação dos
produtos fabricados.
Assim, considerando o art. 9o da Lei n° 9.317, de 1996, que trata das hipóteses de
vedações à opção pelo Simples Federal, a contribuinte se enquadra em seu inciso XIX, que
versa:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
[...]
XIX - que exerça a atividade de industrialização, por conta própria ou por encomenda,
dos produtos classificados nos Capítulos 22 e 24 da Tabela de Incidência do IPI - TIPI,
sujeitos ao regime de tributação de que trata a Lei no 7.798, de 10 de julho de 1989,
mantidas, até 31 de dezembro de 2000, as opções já exercidas.
Como bem prolata o douto Relator do acórdão rebatido pelo Recurso Voluntário
aqui discutido, “Vale destacar que quando da emissão do ato declaratório estava em vigor a
Instrução Normativa - SRF n° 250, de 26/11/2002, que, em seu art. 20, repetiu o texto acima.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003002/2004-54

Referida Instrução Normativa foi substituída pela IN SRF n° 355, de 08/09/2003, que manteve o
texto”.
Acerca dos mencionados Capítulos 22 e 24 da Tabela de Incidência do IPI - TIPI,
importante mencionar que se tratam, respectivamente, de “bebidas, líquidos alcoólicos e
vinagres” e “tabaco e seus sucedâneos manufaturados”, sendo a contribuinte enquadrada na
primeira hipótese.
Dessa forma, as empresas que tinham como objeto a fabricação de bebidas e
líquidos alcoólicos, como a contribuinte, deveriam modificar seu Regime Tributário a partir de
1o de janeiro de 2001 e como assim não fez, foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório
Executivo DRF/RPO no 567.131, de 02 de agosto de 2004.
Nesses termos, diante das provas apresentadas pela administração tributária, o
indeferimento do pedido pleiteado pela empresa contribuinte é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não merecem acolhimento os argumentos apresentados pela empresa
contribuinte, tornando-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos, não
havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, a literalidade do inciso XIX, do artigo 9o, da Lei no
9.317 de 1996, e, diante da ausência de demonstração cabal do alegado pela empresa Recorrente,
pelos motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.003002/2004-54

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital